Tribunal: TJES
Processo: 0000320-75.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-75.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, por se tratarem de regra de instrução e não de julgamento, devem ocorrer antes da instrução do processo, não houve mácula apta a gerar nulidade da sentença de origem, tendo em vista que a distribuição do encargo em fase de saneamento não alteraria a dinâmica do ônus probatório, mormente porque cabia a apelante apenas a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, bem como que não faria a apelante apresentar prova diversa da acostada aos autos, já que na oportunidade de se manifestar a respeito de questões pendentes ou que entendesse relevantes a apelante concordou com a possibilidade da distribuição ordinária do ônus probatório.

2.
As questões que se pretendiam esclarecer por meio da prova pericial – abusividades dos encargos contratuais – não impõem a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

3
.
Foram trazidos aos autos o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida, restando atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

5.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

6.
Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. Ademais, a avença prevê expressamente que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que assegura a capitalização de juros.

7.
Da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI
em face da r. sentença de fls. 132/132-verso, integrada pela r. decisão do evento 6576661, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos da ação de cobrança, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/35 do evento 6576664, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
o julgador declarou que não se trata de uma relação de consumo, mas o STJ tem jurisprudência firme de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, e não permite que a declaração de relação de consumou e inversão só seja decidida na sentença, quando não havia mais a possibilidade de produção de provas, pois não há como rever posicionamento de produção de provas após a sentença
” (fl. 06);
(II)
“
A verdade é que o juízo, sem oportunizar a produção das provas requeridas, julgou improcedentes os pedidos constantes da contestação, justamente porque entendeu que o Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (art. 373, II, CPC/15), o que é um contrassenso e configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença para o regular processamento do feito, já que, com a instrução processual é que se mostrariam os fatos impeditivos do direito, na forma prevista no art. 373, II, CPC/15
” (fl. 07);
(I
II
)
há nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, em razão de o magistrado ter fundamentado que o apelante não provou os excessos de cobrança do banco, contudo, não permitiu a produção de prova pericial;
(IV)
“
Foram postas na contestação relevantes teses de defesa sobre ‘abusividades contratuais com taxas de juros que beiram 600% ao ano’, que não foram enfrentadas na sentença, mesmo com oposição de embargos de declaração para se explicar o motivo da não declaração de tais nulidades e abusividades de cobrança.
” (fl. 09);
(V)
“
Há nulidade na sentença de omissão sobre tema relevante de não se reconhecer os lançamentos quanto a sua validade e existência, e o suposto contrato de adesão e responsabilidade objeto da cobrança que ancora a lide deveria ser juntado aos autos na forma original, a fim de que se comprove a relação jurídica alegada, não se prestando a tal desiderato os demonstrativos de dívidas e extratos de compras de fls. 34 e seguintes, unilateralmente produzidos pela instituição financeira, sem fazer qualquer referência às partes contratadas ou sua assinatura
” (fl. 09);
(V
I
)
“
Deve ser reformada a sentença, e declarada uma relação de consumo.
” (fl. 11);

(V
I
I)
o ora apelante “
nega a existência da dívida alegada pelo BRADESCO, pois nunca usou cartão de crédito no valor de R$ 360,862.71, e sem estes documentos (contratos) a serem exibidos na forma do artigo 400 do CPC/15, é impossível: I) Provar a dívida; II) Verificar cláusulas.
” (fl. 12);
(V
I
II)
“
Mesmo intimado as fls. 106 e fls. 128, o banco não exibe os documentos que provaria seu pleito, e na forma do artigo 400 do CPC/15, são validas as alegações do Réu de que nunc
a
assinou este contrato ou fez uso do cartão de crédito no absurdo valor de R$360,862.71.
” (fl. 12);
(
IX
)
“
A casa bancária autora é titular do ônus da prova do uso do limite do contrato (CPC/15 art. 373, I), e impor esta prova ao Réu, é impor prova diabólica a parte hipossuficiente técnica e financeiramente, e por isso a distribuição do ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo do direito deve se operar de forma dinâmica.
” (fl. 15);
(X)
“
Há previsão de juros moratórios de 15,9% ao mês e 487,49% ao ano e custo efetivo total ao ano de 534,49%, com capitalização diária mostrada na planilha de fls. 54. Somando-se os juros moratórios, compensatórios, multas, encargos e correções, est
e
contrato é onerado em mais de 20% ao mês, ou seja, muito acima da média de mercado para contratos fomentados, que giram entre 8% ao ano, impondo-se a Sumula 530 do STJ, reduzindo a 1,00% ao mês, sem outros encargos mensais.
”;
(X
I
)
“
A comissão de permanência não pode ser cumulada com: juros remuneratórios; correção monetária; juros moratórios, ou multa moratória.
” (fl. 29).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença para improcedência da pretensão autoral.

Em breve escorço fático,
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de cobrança em face de
LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI
narrando que a requerida, ora apelante, adquiriu cartão de crédito junto a financeira, tomando ciência e se obrigando ao cumprimento de todos os termos e condições impostas, dentre os quais, o de realizar o pagamento integral da fatura mensal ou, ao menos o mínimo até a data de vencimento, evitando incorrer em mora.

Todavia, alega a requerente, na inicial, que a requerida deixou de quitar as faturas, deixando em aberto o valor de R$360.862,71 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), referente ao saldo devedor final, atualizado no momento da propositura da ação.

A apelante sustenta, primeiramente, que a r. sentença padece de nulidade pois “
o julgador declarou que não se trata de uma relação de consumo, mas o STJ tem jurisprudência firme de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, e não permite que a declaração de relação de consumo e inversão só seja decidida na sentença, quando não havia mais a possibilidade de produção de provas, pois não há como rever posicionamento de produção de provas após a sentença
”.

Registra-se, inicialmente, que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, deve ocorrer antes da instrução do processo, oportunizando à parte apresentar suas provas, sob pena de cerceamento de defesa (Recurso Especial nº 1286273/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021).

No caso dos autos, apesar de pleiteada em sede de contestação, de fato o magistrado de origem somente fundamentou a inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e, por consequência, da inversão do ônus da prova, em sede de sentença.

Todavia, não obstante não desconheça que o ônus da prova trata-se de regra de procedimento, cuja fase adequada para distribuição do encargo probatório é a de saneamento do processo, e não no momento da prolação da sentença, observo que não houve mácula apta a gerar nulidade da sentença de origem.

Isso porque, a regra ordinária de distribuição do ônus probatório disposto no art. 373, inciso I e II do CPC, prevê que: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Nesse contexto, observa-se que já incumbia ao banco requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista a aplicação da regra geral, ao passo que em relação à requerida, ora apelante, cabia apenas a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado, de modo que eventual inversão do ônus da prova ocorreria em seu desfavor.

Assim, a distribuição do encargo em fase de saneamento não alteraria a dinâmica do ônus probatório – pois este já incumbia ao banco requerente pela regra ordinária – e, portanto, inexiste qualquer prejuízo.

Ademais, nota-se que, na oportunidade de se manifestar a respeito de questões pendentes e da produção de outras provas (despacho de fl. 100/101), a apelante, não obstante reafirmar o pedido de inversão do ônus da prova, concordou com a possibilidade da distribuição ordinária, afirmando, conforme documento de fls. 103/105, que “
Caso entenda em julgar o mérito, o
ô
nus da prova do uso do crédito seria do autor (artigo 330, I do CPC/15), haveria necessidade de juntada do original do contrato de adesão assinado para justificar o cabimento da ação, pois o Réu não reconhece as despesas alegadas na inicia
l
, e por se tratar de direitos patrimoniais disponíveis, a prova documental do contrato
é
exigência legal, e ônus do Autor
” (fl. 103).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003374-56.2019.8.08.0035 APELANTE: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA COSTA COIMBRA APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A RELATOR: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSUMIDORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. FORNECEDORA QUE COLACIONOU CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Elucido não vislumbrar nulidade na Sentença objurgada. Isso porque, "
pas de nullité sans grief
" (não há nulidade sem prejuízo). No caso posto em xeque, a inversão do ônus da prova foi indeferida em sede de julgamento, razão pela qual a demanda tramitou (regra de instrução) e foi julgada (regra de julgamento) com escopo na distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC. A meu ver, somente haveria que se falar em nulidade acaso a inversão do ônus probatório fosse deferida quando do julgamento, eis que haveria afronta ao disposto no art. 10 do CPC, assim como, cerceamento de defesa, na medida em que não seria oportunizado à parte prejudicada desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto. II - Ademais, no caso dos autos fora oportunizado às partes requerer as provas que entendessem pertinentes, consoante decisões de fls. 214-215 e 236-237; decerto que a parte Autora nenhuma prova requereu nestas oportunidades
. Em continuidade, também não vislumbro razões para a reforma do julgado. E assim o digo, porque não existem sequer indícios que corroborem com a tese autoral; decerto que, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, esta não eximiria a consumidora de comprovar minimamente os fatos alegados. III - Outrossim, extrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a aquisição da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais, vide fls. 180 e 183-185. Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil. IV – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003374-56.2019.8.08.0035, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 21/03/2023).

Quanto ao indeferimento da prova pericial pelo magistrado de origem, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova, assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, em que pese a irresignação da apelante, mostra-se desnecessária a produção da referida prova para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Isso porque, as questões que se pretendiam esclarecer por meio da prova pericial – abusividades dos encargos contratuais – não impõem a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

Desse modo, tenho que não assiste razão a recorrente quanto a tese de nulidade da sentença de origem, mormente porque não observo qualquer prejuízo a apelante, apto a gerar a nulidade do
decisum
de origem.

Ultrapassado este ponto, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da requerida, ora apelante.

Na espécie, aparelham a inicial as faturas referentes aos gastos de abril de 2018 a abril de 2019 do cartão de crédito de final 7056, devidamente enviadas ao endereço da ora apelante (fls. 34/58), bem como a planilha atualizada do débito (fl. 60).

Em despacho de fls. 106/106-v, o juiz de primeiro grau determinou a emenda da peça inicial para que a parte autora apresentasse “
contrato de cartão de crédito que originou a dívida, juntamente co
m
as
cláusulas
e condições da contratação
”. Todavia, o banco requerente peticionou às fls. 108/110 e às fls. 129/131, afirmando que a contratação de crédito é realizada via sistema, razão pela qual ausente a juntada de contrato aos autos, sendo, inclusive, o motivo pela escolha do manejo da ação de cobrança, que dispensa a juntada do referido documento, ao passo que os documentos indispensáveis a propositura da ação, qual seja, as faturas emitidas e encaminhadas para o endereço do réu, foram anexados pelo autor.

Após instrução do feito, o magistrado da singela instância conheceu e deu provimento aos pleitos exordiais sob o seguinte fundamento:

[...]

Cabe destacar que a ausência de juntada de cópia do instrumento de adesão ao cartão não altera a sorte da demanda, porque comprovada sua utilização e o réu não nega ter efetuado os gastos tratados nos autos.

É pacifica a jurisprudência no sentido de que na ação de cobrança de cartão de crédito não é indispensável a juntada do contrato escrito firmado entre as partes, mas sim a existência e evolução da dívida; como no caso em apreço. [...] (fls. 132/132-v).

Nesse diapasão, tenho que corretamente entendeu o magistrado
a quo
, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelado:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, verifica-se que os documentos apresentados pelo banco são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito, razão pela qual não há que se falar na aplicação do art. 400 do CPC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor.
2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação.
3 - Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000202-53.2022.8.08.0055, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023).

Na sequência, quanto a tese de abusividade dos encargos do cartão de crédito objeto da lide, é cediço que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais. Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que os encargos de atraso, referentes aos juros rotativos do cartão de crédito de final n° 7056, a época do vencimento das faturas era de 15,90% (quinze vírgula noventa por cento) ao mês e 487,49% (quatrocentos e oitenta e sete vírgula quarenta e nove por cento) ao ano.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
2
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro em abril/2018, época em que a apelante deixou de efetuar o pagamento das faturas, perfizeram a monta de 12,64% (doze vírgula sessenta e quatro por cento) mensais, e as anuais 317,29% (trezentos e dezessete vírgula vinte e nove por cento).

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.

Ou seja, pondero que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento do magistrado de primeiro grau de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021).

Oportuno sopesar que, quanto à capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira autora, sendo o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. Eis o aludido entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[....] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012).

Outrossim, da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Código da série: 25455 e Série 22019.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)